Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu pedido para que o Distrito Federal forneça o transporte para realização das sessões de hemodiálise ambulatorial. A parte agravante assinala que é portadora de doença renal crônica estágio 5 e que realiza programa de hemodiálise convencional sessão de 4 horas, 3 vezes por semana. Afirma que a concessão de transporte pela parte ré para o hospital onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Deferida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 62383819).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
V. Na hipótese, deve ser observado que além da gravidade da enfermidade “Doença Renal Crônica Estágio 5” (grau mais elevado), a parte agravante está com 83 anos, sendo que o laudo médico aponta que possui amaurose bilateral (cegueira) e “deambula com dificuldade com apoio de cuidador. Não tem condições de transporte público. Tem nefropatia grave, depende da terapia dialítica para manutenção da vida”. Ademais, a Lei 10.741/2003 estabeleceu dentro das prioridades conferidas aos idosos a “super prioridade” referente à prioridade nos serviços de saúde, “Art. 15 (...) § 7o Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. (Incluído pela Lei no 13.466/2017)”.
VI. Nesse contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. No mesmo sentido: (Acórdão 1811774, 07535487320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 18/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, de forma a determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie em favor da parte agravante transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as sessões, nos termos da prescrição médica, e no prazo elencado na decisão ID 62383819, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.